Tribunal: TJMT
Processo: 1020839-80.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020839-80.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (EMBARGADO), PCH MANTOVILIS S/A - CNPJ: 19.452.217/0001-60 (EMBARGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DE DIREITOS SOBRE EMPREENDIMENTO – DIREITOS DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – PEDIDO DE INEFICÁCIA DA VENDA INDEFERIDO – INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA

– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo embargante, mantendo, assim, intocada r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Titulo Extrajudicial por Quantia Certa
”

(Proc. nº 1004253-78.2018.8.11.0041), ajuizada pela embargante/agravante contra a PAN PARTNERS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA, indeferiu pedido de reconhecimento da prática de fraude à execução, por entender que, “
não há comprovação de qualquer das hipóteses legais, bem como inexiste demonstração de insuficiência dos bens da parte executada
”, e, ainda, revogou a decisão que havia ordenado a
“realização de penhora sobre os direitos do empreendimento: PCH MANTOVILIS SPE S/A até o limite do de 42,5%”,
eis que, referida empresa, “
n
ão integra o polo passivo da execução, bem como o percentual das ações pleiteadas não pertencem mais à parte executada, não sendo possível a penhora de bens de terceiros
” (cf. Id. nº 147257168).

A embargante alega que o acórdão embargado padece de contradição, na medida em que considerou, indevidamente, documentos acostados nos autos de origem pela empresa PCH Mantovilis SPE S/A, que, em vez de apresentar embargos de terceiro, afirmando ser terceira interessada, valeu-se de mera petição, que é via inadequada para pleitear a revogação da decisão que havia determinado a penhora sobre os direitos do empreendimento.

Aduz que o acórdão também padece de omissão, e reinsiste em que houve fraude a execução.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para que “
seja sanada a contradição (IV.1) e a omissão (IV.2) constantes no acórdão objurgando, com a finalidade de julgar PROVIDO o recurso de agravo de instrumento proposto pelo Exequente, ora Embargante
”, e prequestionada a matéria (cf. Id. n. 172453654).

Nas contrarrazões, as agravadas combatem as razões recursais e torcem pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. n. 173532654 e 180022191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Relembro que interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, a decisão agravada indeferiu o pedido de declaração de fraude à execução sob os seguintes fundamentos:

“
Analisando detidamente os autos e documentos de Ids 94205270 e 94633395, que, a Executada não detém qualquer participação acionária na empresa PCH Mantovilis SPE S/A, posto que tal empresa passou por sucessivas alterações em seu quadro societário, motivadas por aumentos e integralização de capital social pelas demais acionistas que compõem referido quadro societário, bem como cessão de ações.

Tal situação pode ser verificada nos Ofícios expedidos pela ANEEL, bem como pelos documentos juntados por esse órgão e que constam dos autos em pasta sigilosa (Ids 94633395 e 94633990).

Assim, da análise de toda a documentação acostada aos autos, especificamente as informações trazidas pela ANEEL, entendo que resta prejudicado o pedido de penhora de 42,5% das ações da empresa PCH MANTOVILIS SPE S/A, tendo em vista que a pessoa jurídica não integra o polo passivo da execução, bem como o percentual das ações pleiteadas não pertencem mais à parte executada, não sendo possível a penhora de bens de terceiros.

Vale ressaltar que o Exequente arguiu ser inadequada a via eleita pela terceira PCH Mantovilis, mas é preciso considerar que não houve ainda constrição alguma, diante da impossibilidade de constrição dos direitos regulatórios pela ANEEL, sendo, portanto, viável a análise das manifestações, até mesmo em atenção ao princípio da economia processual, motivo pelo qual indefiro o pedido de desentranhamento dos documentos e manifestações.

Com relação à alegada fraude à execução, analisando detidamente os autos, entendo insustentável a tese da Exequente de que ocorreu fraude à execução, posto que quando a Executado cedeu a totalidade de suas ações para a empresa São Benedito Energia Investimentos e Participações S/A, em data de 24/03/2022, detinha apenas 8,472% do capital social da companhia, uma vez que sua participação inicial (de 42,5%), já havia sido diluída societariamente pelos aumentos e integralizações de capitais por acionista majoritária, sendo essa diluição societária um instrumento jurídico legal que possibilita as sociedades anônimas, como no caso em questão, realizar seu objetivo social, quando um acionista deixar de aportar recursos financeiros e outro acionista remanescente o faz, gerando, consequentemente, a diluição proporcional das participações societárias, que tem natureza jurídica diversa da venda.

Além do mais, ficou demonstrado nos autos que, mesmo com a cessão da integralidade das ações da Executada (8,4727%), esse fato não coloca a Executada em estado de insolvência, não caracterizando fraude à execução, uma vez que há nos autos demonstração de que a Executada detém 100% da participação societária do empreendimento PCH Auto Guaporé ( Ids 94205282 e 94205284), além de deter direitos de venda de energia com valor estimado de R$ 257.719.010,40 (Id 94205289) e contratos de venda de energia dos IDS 94206342, 94206345, 94206347, 94206348, 94206349, 94206351, 94206354, 94206356, 94206357 a 94206361, 94206364, 94206367, 94206372, 94206377, 94206379 e 94206381. Há de se ressaltar também, que o próprio executado, ao manifestar-se no ID 75532506, desistiu da penhora sobre os direitos da Executada na PCH Alto Guaporé, direitos esses que se revelam suficientes para a satisfação do crédito.

Observa-se ainda, que ao tempo da alienação das ações sociais da Executada junto à empresa PCH Mantovilis (Id 91989202), não havia sido efetivada a averbação no registro da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso ou mesmo no Livro de Ações da Companhia, situação essa que afasta qualquer incidência de fraude.

A existência isolada de Execução não caracteriza fraude sendo necessário que o devedor aliene parte de seu patrimônio, sobre o qual incida constrição judicial, ou aliene/onere seu patrimônio ao ponto de se tornar insolvente.

No caso dos autos, há documentos que evidenciam não ser o caso de insolvência do devedor. E mais: essa insolvência do devedor não pode ser presumida, devendo ser efetivamente comprovada por elementos que demonstrem a inexistência de outros bens para a liquidação da dívida.

(...)

Assim, em que pese às alegações da parte exequente, não restou caracterizada a prática de fraude à execução, tendo em vista que não há comprovação de qualquer das hipóteses acima transcritas, bem como inexiste demonstração da insuficiência dos bens da parte executada, razão pela qual, INDEFIRO os pedidos formulados no id 95219597.

Desse modo, REVOGO a decisão de id 90814908, devendo ser expedido oficio para a ANEEL, para cancelamento das determinações contidas no oficio de n.62/2022 expedido anteriormente por esse juízo”
(cf. Id. nº 147257168)
.

O acórdão embargado manteve inalterada a decisão, adotando os seguintes fundamentos:

“(...)

No caso, os documentos que instruem os autos de origem indicam que a executada/agravada Pan Partners Administração Patrimonial Ltda não é possuidora do percentual de 42,5% das ações sociais perante o processo regulatório do empreendimento PCH Mantovilis junto à ANNEL, pois, conforme portaria de outorga e contrato de venda de energia (cf. Id. nº 94636980 dos autos de origem), a executada Pan Partners realmente detinha participação societária na companhia PCH Mantovilis, mas, limitada ao pequeno percentual de 8,472%, e que foram cedidos em sua totalidade, no dia 24/03/2022, para a empresa São Benedito Energia Investimento e Participações S/A, quando a presente ação já se encontrava em curso, contudo, conforme destacado pela MMª. Juíza, a empresa PCH Mantovilis SPE S/A passou por sucessivas alterações em seu quadro societário, motivadas por aumentos e integralização de capital social pelas demais acionistas que compõem referido quadro societário, bem como cessão de ações, de modo que, atualmente a executada não detém a mesma participação acionária em referida empresa, o que significa que a manutenção da penhora de 42,5% das ações da empresa PCH Mantovilis SPE S/A realmente resultaria no avanço da execução sobre patrimônio pertencente a terceiro estranho à lide, o que a agravante afirma ser perfeitamente possível, alegando que a PCH Mantovilis SPE S/A atuou junto com a executada para fraudar a execução.

As hipóteses de fraude à execução estão elencadas no art. 792 do CPC, como se vê a seguir:

‘Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

§ 1º A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

§ 2º No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

§ 3º Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.

§ 4º Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.’

Segundo a magistrada que proferiu a decisão agravada, os principais motivos que impedem cogitar ter ocorrido fraude à execução são os fatos de que, ao tempo da alienação das ações sociais da Executada junto à empresa PCH Mantovilis, não havia sido efetivada a averbação no registro da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso ou mesmo no Livro de Ações da Companhia, e porque não houve demonstração de insuficiência dos bens da parte executada.

A análise da ocorrência de possível dilapidação patrimonial não é feita somente com base nas movimentações de uma única empresa da devedora, mas sim com observância da integralidade do seu patrimônio, de modo que as alegações feitas no presente recurso, todas ligadas aos direitos da devedora sobre um único empreendimento, não bastam sequer para cogitar a alegada fraude à execução, afinal, a decisão agravada mencionada diversos outros patrimônios da devedora, que não foram questionados pela agravante no presente recurso.

Portanto, embora seja sempre compreensível a insatisfação da parte que tem dificuldades para receber os valores devidos por alguém, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada, seja porque a agravante não comprovou que a cessão efetivada tem potencial para obstar a obtenção do crédito pretendido, e nem que a adquirente tenha agido de má-fé, ou, ainda, que referido negócio jurídico seria capaz de reduzir a devedora à insolvência.

(...)”.

Com efeito, o acórdão enfrentou e se manifestou de forma clara, lógica e coesa sobre todos os pontos que lhe competia perquirir,
sopesando e analisando as circunstâncias fáticas e conceitos jurídicos pertinentes à matéria, com
exposição didática do raciocínio decisório trilhado para se chegar à solução dada ao caso concreto. Não há afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão, e nem há omissão sobre qualquer das teses lançadas no agravo de instrumento.

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela parte embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Relembro que, se a parte embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando.

Por fim, a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023